Tribunal: TJMT
Processo: 1010686-17.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010686-17.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 081.377.831-05 (APELANTE), OSMAR MENEZES FERNANDES OLIVEIRA - CPF: 059.577.401-60 (APELANTE), LAURI ROMUALDO DA SILVA - CPF: 887.796.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA DE SOUZA SANTOS - CPF: 024.755.171-66 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 900.428.241-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEYTON RIBEIRO GRUPP - CPF: 015.621.561-60 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN MILLENA RODRIGUES PEREIRA - CPF: 051.150.281-82 (VÍTIMA), IRENE DOS ANJOS MACHADO - CPF: 532.040.691-68 (VÍTIMA), NILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 514.391.311-04 (VÍTIMA), VANESSA PIETROSKI - CPF: 061.092.341-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 081.377.831-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO, TENTATIVA DE ROUBO, CORRUPÇÃO DE MENORES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO À CORRUPÇÃO DE MENORES – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - NÃO APLICÁVEL – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

O crime de corrupção de menor trata-se de ilícito formal e de acordo com o entendimento da Súmula 500/STJ, estando evidenciada a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos, independentemente da prova da efetiva corrupção do menor, a condenação pela prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90 deve ser mantida.

O princípio da consunção refere-se ao princípio de absorção, sendo aplicável apenas nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de existência, assim, um crime fim acaba por absolver o crime meio.

A prática do delito durante o cumprimento de pena anterior demonstra maior censurabilidade em sua conduta, justificando a valoração negativa da culpabilidade, durante a dosimetria da pena.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal

tirado em face de decisão que condenou
Osmar Menezes Fernandes Oliveira
no incurso dos artigos 157, §2o, inciso II, §2-A, inciso I, do CP, em continuidade delitiva com o artigo 157, §2o-A, inciso I c/c 14, inciso II, do CP e, ainda, no artigo 14, da Lei 10.826/03, em concurso material de crimes, com o total da pena em 10 (dez) anos, 09 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais, sustenta o apelante a ocorrência de erro de tipo quanto ao crime de corrupção de menores, posto que não tinha ciência da menoridade de seu comparsa, bem como alega a necessidade de se aplicar o princípio da consunção quanto ao porte de arma de fogo e o cometimento do roubo circunstanciado.

Insurge-se, ainda, quanto à valoração na dosimetria da pena, na circunstância judicial de culpabilidade, porquanto o fato do réu cometer crime durante período de cumprimento de pena, já será objeto de punição no âmbito da execução penal.

Manifestou-se em contrarrazões o Ministério Público, sustentando pela prevalência da decisão (Id no 150476721).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer do Id 159041156, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso, consiste na condenação do acusado no incurso do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, apesar das provas frágeis da autoria delitiva.

Pois bem. O recurso não merece acolhimento.

Isso porque, restou devidamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade de todos os crimes imputados ao ora acusado, além da justificativa plausível na dosimetria de sua pena, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Extrai-se dos autos que Osmar Menezes Fernandes de Oliveira, juntamente com o menor Mateus Junior dos Santos assaltaram, com o uso de arma de fogo e fazendo graves ameaças, a empresa Ótima Focus, obrigando os funcionários a entregarem diversas mercadorias, tais como 01(uma) caixa de som cor preta, 01 (um) celular Samsung cor preta, 01 (um) medidor de dedo, 02 (dois) pares de brincos, 26 (vinte e seis) relógios de diversas marcas, 48 (quarenta e oito) anéis diversos, 01 (um) pingente preto, 05 (cinco) colares diversos.

Na sequência e tentativa de fuga, há afirmação nos autos de que a motocicleta deles não funcionou ficando abandonado no local, o que motivou a saírem correndo, quando na mesma rua, o réu Osmar tentou roubar a motocicleta da vítima Evelyn Millena Rodrigues Pereira, que saia da loja naquela quadra. Entretanto, sob a reação de empurra-lo e não entregar a chave do veículo, a tentativa foi frustrada. O mesmo continuou a fuga, se escondendo, em vão, em um posto de gasolina, momento que fora encontrado pelos Militares.

Foi encontrada a arma do fogo, no local em que Osmar tentou se esconder, tal como a mochila com as mercadorias fruto do roubo.

Nesse contexto e com todas as provas dos autos, tais como Termo de Prisão em Flagrante Delito, as Declarações das testemunhas e vítimas em toda persecução penal, Boletim de Ocorrência, Laudo de Balística Forense e, assim como, a confissão de Osmar na prática delitiva, restou comprovada a materialidade e autoria, motivo pelo qual a Juíza o condenou na prática do roubo circunstanciado consumado, roubo circunstanciado tentado, corrupção de menores e porte ilegal de arma de foto.

Pois bem. Embora o acusado, ora apelante, tenha confessada a prática do roubo e sua tentativa, afirma que não tinha conhecimento de que seu comparsa Mateus Júnior dos Santos, de 17 anos, era adolescente.

Assim, a insurgência recursal refere-se à corrupção de menores, além da
necessidade de se aplicar o princípio da consunção, quanto ao porte de arma de fogo e o cometimento do crime de roubo, bem como a valoração da circunstância judicial de culpabilidade.

Com efeito, tem-se que o crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores) é de natureza formal, bastando para sua caracterização à comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior imputável, não sendo necessária a prova efetiva e posterior corrupção do menor.

Aliás, sobre o tema
o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 500, que trata do crime de corrupção de menores. A redação do enunciado ficou assim definida:

“Súmula 500
: A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Nesse contexto, é válido esclarecer que o bem jurídico tutelado pela norma objetiva, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Assim, a simples alegação de desconhecimento do apelante da idade do seu comparsa, não é capaz de eximi-lo do fato típico, ilícito e culpável.

Nesse sentido, vejamos o julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B, CAPUT, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A MENORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MENORIDADE COMPROVADA PELO DEPOIMENTO PRESTADO DA VÍTIMA EXTRAJUDICIALMENTE – DESCONHECIMENTO DA MENORIDADE

–

INSUBSISTÊNCIA – RECORRENTE QUE ADERIU A CONDUTA, BEM COMO, AS CONCEPÇÕES APRESENTADAS PARA O CRIME EM COMUNHÃO DE ESFORÇOS COM O ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA –

ERRO DE TIPO NÃO EVIDENCIADO – DELITO DE NATUREZA FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA EFETIVA PREDISPOSIÇÃO CORRUPTIVA DO ADOLESCENTE – SÚMULA No 500 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A mera alegação de desconhecimento da idade do adolescente corréu não se mostra suficiente para o reconhecimento de eventual erro de tipo e consequente absolvição do crime previsto no art. 244 - B do ECA
. (N.U 0013116-32.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (destaquei)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INACOLHIMENTO – RECONHECIMENTO CONFIRMADO POR OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NO DELITO DE ROUBO – CONDENAÇÃO MANTIDA – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – ALMEJADA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AFASTAMENTO SOMENTE DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA COMPROVADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO DA REGRA DO CONCURSO FORMAL QUANTO AOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 70 DO CÓDIGO PENAL – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/3 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 – PENA REDIMENSIONADA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A par do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do art. 226 do Código de Processo Penal, ainda que não obedecidos os requisitos descritos no referido dispositivo, não há falar em nulidade dos termos de reconhecimento fotográfico porquanto estes documentos não foram o único elemento de convicção a lastrear a condenação do apelante.

É inviável a absolvição do apelante pelo crime de roubo circunstanciado, porque sobejam provas que dois indivíduos o praticaram em concurso de agentes, estando, pois, sua negativa de autoria sem respaldo nas provas produzidas na instrução processual.

A corrupção de menores é crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do menor, bastando para configurá-lo a comprovação da participação do inimputável na prática de conduta delituosa em companhia de maior imputável (STF, HC n. 157380/DF).

[...].” (N.U 0003826-97.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 03/03/2023) (destaquei)

Assim, estando evidenciada a comprovação da autoria e materialidade, a de ser mantida a condenação prática delitiva prevista no artigo 244-B da Lei n. 8.069/90.

Quanto ao princípio da consunção, como sabido, refere-se ao princípio de absorção, sendo aplicável nos casos em que há uma sucessão de condutas com existência de um nexo de existência, assim, um crime fim acaba por absolver o crime meio.

O caso dos autos, não se amolda a aplicação da consunção, posto que na hipótese salta aos olhos 3 momentos distintos. O primeiro o roubo consumado na joalheria, posteriormente o roubo tentado da motocicleta e o terceiro o momento da fuga. Nesse instante, o acusado, se escondeu atrás da caixa d’agua do Posto de Gasolina, onde, inclusive, tentou se desfazer da arma que portava.

Sendo assim, o fato típico do porte ilegal de arma de fogo foi concretizado, colocando em risco toda sociedade.

Ademais, é crucial destacar que o crime de porte de arma é considerado um crime de mera conduta, de perigo abstrato, portanto não se exige a lesão efetiva ao bem jurídico tutelado, bastando à possibilidade de ocorrência de um perigo concreto à sociedade, por isso, independe se a referida arma esteja municiada, montada ou em pleno funcionamento.

A corroborar com tal entendimento, vejamos julgado deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – ROUBO MAJORADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - RECURSOS DAS DEFESAS – 1. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DO ART. 180, CP -

IMPROCEDÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES DA EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE FURTO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – 2. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO - 3. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA TENTATIVA DE ROUBO – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE – TEORIA DA AMOTIO – SUMULA 582, STJ – 4. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPERTINÊNCIA. PEDIDO INÓCUO - APELANTE PRESO DURANTE TODO O PROCESSO – 5. ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DE CONDUTAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1- Em crime de receptação, a posse da res, pelo réu, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa;

2 – É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2o-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no momento do assalto;

3 – Nos termos do já sumulado pelo STJ “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”- Súmula 582, STJ.

4 – A pretensão de recorrer em liberdade se patenteia inócua em relação a este recurso, haja vista, que o apelo está em julgamento. Ademais, tratando-se de réu com outros registros criminais – o que evidencia a necessidade de se garantir a ordem pública - e condenado à pena privativa de liberdade em regime fechado, tendo ainda permanecido preso durante toda a instrução criminal, não seria lógico, após sua condenação, colocá-lo em liberdade;

5
-

Se os delitos de porte de arma de fogo e roubo majorado ocorreram em contextos distintos, datas e localidades diferentes, incabível a aplicação do princípio da consunção entre os crimes
”. (N.U 0007038-56.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 24/08/2022) (destaquei)

“REVISÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – IRRESIGNAÇÃO – PORTE DE ARMA É CRIME-MEIO PARA A REALIZAÇÃO DO CRIME-FIM – IMPERTINÊNCIA – CRIMES PRATICADOS EM MOMENTOS E CONTEXTOS DISTINTOS – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.

Ainda que a arma de fogo apreendida em momento posterior possa ter sido empregada no delito de roubo, não se aplica o princípio da consunção, mormente porque o indivíduo já possuía a arma há considerável tempo, bem como ela foi apreendida em contexto diverso, inexistindo qualquer nexo de dependência ou subordinação entre o porte de arma de fogo com o roubo praticado
.” (N.U 1009423-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 13/07/2022) (destaquei)

Por fim, no que tange a insurgência da defesa de que deve ser excluída a valoração negativa da culpabilidade, pelo fato de ter cometido crime durante período de cumprimento de pena anterior, posto que já será punido no âmbito da execução penal, também não merece prosperar.

Isso porque, o fato da prática delituosa ter acontecido durante o regresso ao convívio social, demonstra sua indisciplina e maior censurabilidade estatal, o que convalida o reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis na conduta do agente.

Aliás, nesse sentido vejamos o entendimento deste Sodalício,
in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS DA COAUTORIA DELITIVA – RÉU CONFESSO QUE AFASTA A PARTICIPAÇÃO DO CODENUNCIADO –

RECONHECIMENTO DE PESSOA EFETIVADO SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE – ACUSADO DEVIDAMENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA – RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE COM A PROVA TESTEMUNHAL – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –

EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA –

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – PENA READEQUADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial o reconhecimento formalizado pela vítima, aliado à prova testemunhal colhida em juízo, não deixam dúvidas da autoria delitiva.

O fato de o agente praticar o delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta, demonstra maior censurabilidade da conduta e justifica a valoração negativa da culpabilidade.

É viável a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, se as múltiplas condenações do réu foram consideradas em seu desfavor na primeira fase da dosimetria”. (N.U 1010347-92.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Assim,
não há qualquer mácula na dosimetria de pena aplicada pelo judicante sentenciante, razão pela qual deve ser mantida a pena inalterada. Aliás,
o
quantum
aplicado atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023